Tribunal: STF
Processo: AI 652053
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Gratificação de encargos especiais. Concessão por processo administrativo. Extensão a outros servidores militares. Ofensa a direito local. Precedentes. 




1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 




2. Agravo regimental não provido.